Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍTIMA IDOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA REAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que, em tese, praticou crime de roubo, em concurso com outro agente, contra vítima idosa (75 anos) e com emprego de violência física (socos na cabeça), circunstâncias que extrapolam o normal para o tipo e, portanto, revelam maior gravidade do delito e periculosidade do agente. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.